Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009261-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO CAMPOS CORREA DA COSTA - CPF: 021.297.911-66 (RECORRENTE), RAYSSA FERNANDES SOARES CAMPOS - CPF: 045.617.361-74 (RECORRENTE), M. J. F. C. - CPF: 120.076.661-03 (RECORRENTE), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM EM EMPRESA DE MILHAGEM. VOO CANCELADO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE MILHAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2.

O serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que não afasta a sua responsabilidade pelo não efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente da RECORRENTE, pois quem cancelou as passagens foi a empresa de turismo.

3.

Responsabilidade apenas da agência de turismo, afastando-se a
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.
por ilegitimidade passiva, na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A., em face de sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 4.109,29 (quatro mil cento e nove reais e vinte e nove centavos), e dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada recorrido.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja julgada improcedente os pedidos iniciais, e subsidiariamente a redução do valor de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Infere-se dos autos que o voo que seria utilizado pelos recorridos decolaria no dia 05/11/2023 as 04h35mim do aeroporto de Cuiabá, com chegada em Caxias do Sul às 10:45 (ID

244422158).

Contudo, dois dias antes do embarque, ao acessar os dados da reserva, através do site da empresa de milhagem, obtiveram a informação que o voo foi cancelado, sem opção de remanejamento a outro voo, bem como sem qualquer voucher referente ao valor pago pelas passagens.

Analisando os autos, e especificamente os documentos juntados pela autora, a companhia aérea em nada colaborou para os fatos narrados na inicial, não podendo, portanto, responder por eles, venda de passagens.

A empresa recorrente não cometeu nenhum ato ilícito no caso em tela, agiu apenas conforme as regras que regem.

Não se tem por razoável atribuir conduta desta Recorrente de suposto dano por tratativa oriunda de relação jurídica diversa.

Assim, resta cabalmente ausente qualquer tipo de prova que demonstre ser a Recorrente agente cabal à ocorrência da lide em tela.

Desta feita, a Recorrente se vê, ao presente feito, ilegítima, sobremaneira em que a responsabilidade solidária não se confunde com o ato danoso, mas sim com a culpabilidade sobre o ato. Do caso em tela, sequer houve ato, derradeiro à ocorrência de dano, por parte da Recorrente. Caindo por terra quaisquer elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Assim sendo, é realmente aplicável a este feito o paradigma do Tribunal da Cidadania citado nas razões recursais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado 15/12/2014)

Inegável que a recorrente atuou apenas como empresa aérea, de modo que a recorrida, como todos aqueles que compram neste tipo de negócio passagem por meio de milhas devem obedecer às regras da empresa da agência de turismo, onde o usuário declara conhecer e concordar com o funcionamento das regras estipuladas acerca do cancelamento e reembolso dos bilhetes emitidos.

Desse modo, se o serviço prestado pela recorrente o transporte aéreo e o serviço prestada pela 123 milhas foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a responsabilidade da recorrente pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de devolução de passagens.

Por fim, verifico dos fatos incontroversos que o voo da recorrida foi cancelado pela 123 milhas.

Daí que a GOL LINHAS AÉREAS S.A não possui sequer legitimidade para ser responsabilizada pelos danos sofridos pela recorrida, de modo que evidenciada a sua ilegitimidade passiva, daí advém a declaração de extinção do processo, na forma do art. 485 , VI, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença, a fim de extinguir o feito sem resolução de mérito,
na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024